Tribunal: STF
Processo: ARE 1556287
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO Tráfico de Drogas - Sentença condenatória Recurso Defensivo - Preliminares: Nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal Inocorrência Abordagem que transcorreu de maneira regular Crime permanente e estado flagrancial que autoriza e justifica a ação dos agentes da lei - Precedentes - Confissão parcial informal Alegação de nulidade por ausência de advertência acerca do direito ao silêncio Impertinência A confissão informal não viola o direito constitucional ao silêncio Precedentes Confissão extrajudicial tomada sob os ditames da lei Prejuízo não demonstrado - Provas lícitas - "Denúncia anônima" - Instituto absolutamente consonante com o ordenamento jurídico pátrio, e pode justificar o início de investigações criminais, desde que, como no caso, haja a superveniência de diligências para comprovar os fatos alegados por aquele que delatou - Acesso aos dados do telefone celular do acusado devidamente autorizado Provas atinentes às conversas extraídas juntadas aos autos, com pleno acesso às partes, em momento anterior à audiência una - Preliminares afastadas Mérito - Pedido de absolvição por insuficiência de provas - Descabimento Conjunto probatório robusto Depoimentos dos agentes públicos coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil Condenação mantida Dosimetria Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade de drogas apreendidas - Segunda Fase Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes - Terceira Fase - Ausentes, na hipótese, os elementos autorizadores para a aplicação do redutor do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 - A natureza dos entorpecentes apreendidos, “crack”, de alto poder destrutivo e o fato de estar o recorrente respondendo a outro processo por tráfico de drogas, já com condenação recorrível, são circunstâncias indicativas de sua dedicação a atividades criminosas Mantido o regime prisional semiaberto - Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal Recurso defensivo improvido (doc. 160, pp. 2-3).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, X, XI, LIV, LVII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O TJSP assim analisou a controvérsia: 



    Segundo restou apurado, ANTONIO GARCIA JUSTINO operava como agente do espúrio comércio ilícito nas proximidades da zona do baixo meretrício nesta cidade de Santa Fé do Sul, existindo diversas informações a esse respeito. 



    No dia dos fatos, o denunciado conduzia seu veículo nas proximidades do referido local, transportando as pedras de crack para serem entregues ao consumo de terceiros. Ao perceber a aproximação de uma viatura de policiais militares em patrulhamento de rotina, ANTONIO afastou-se em alta velocidade. Diante disso e da existência de inúmeras denúncias anteriores apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, os policiais deliberaram por abordar o veículo. 



    Durante a diligência, o denunciado negou estar de posse de algo ilícito, porém, realizada busca pessoal, foram localizadas dez pedras de crack no bolso traseiro da calça que trajava, além de R$ 339,00 em notas diversas. A droga, o dinheiro e o aparelho celular do denunciado foram devidamente apreendidos. 



    Indagado pelos policiais, ANTONIO disse que estava levando a substância para sua esposa, mesma versão que apresentou nos autos de nº 1500056-66.2024.8.26.0632. Contudo, a perícia realizada no aparelho celular apreendido em seu poder documentou conversas, imagens, áudios e outros arquivos eletrônicos relacionados com o tráfico de drogas (fls. 87/91 e 93/98). 



    Nesse contexto, não há dúvidas de que a droga apreendida em poder do denunciado era destinada à entrega ao consumo de terceiros. Fls.108/111. 



    Regularmente processado e condenado perante a 2ª Vara Judicial da Santa Fé do Sul/SP, inconformado, Antônio Garcia apela nos termos acima mencionados. 



    Na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, forçoso reconhecer, desde logo, que a condenação do Apelante se apresentou correta e indiscutível, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    A materialidade do delito ficou demonstrada pela portaria (fl.02), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls.08/09), pelas fotografias (fls.12/14), pelo laudo de constatação (fls. 15/17), pelo BOPM (fls.23/30), laudo de exame químico toxicológico (fls. 38/41 e 44/46), laudo pericial do telefone celular (fls.87/91), relatório de investigações (fls.93/98 e 99/100) e pela prova oral. 



    A autoria é inconteste (doc. 160, pp. 13-15).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso, os agentes públicos, cientes de que contra o recorrente havia prévias denúncias anônimas pela prática de tráfico de entorpecentes, foram alertados de que o acusado estaria, novamente, praticando o mesmo delito em local apontado pela última informação.



    Diante disso, digiram-se ao local e o recorrente, ao avistá-los, empreendeu fuga em alta velocidade. Nada obstante, o acusado foi alcançado pelos policiais que com ele encontraram, em busca pessoal, 10 (dez) porções de cocaína em forma de crack, com peso bruto total de 1,82 (um grama e oitenta e dois centigramas), R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) e um aparelho celular. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025 — grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator